Tribunal: STF
Processo: ARE 1314743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO , DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N° 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORI DELITIVA. PROVA PERICIAL E CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DO POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO, EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP NECESSIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    No caso dos autos, nota-se que policiais militares encontraram com o acusado 13 ( buchas de maconha , individualmente embaladas, pesando pesando 8,38 (oito gamas e trinta oito centigramas) 01 (uma) pedra de crack,pesando 0,24 g (vinte e quarto centrigrama e 03 (três) papelotes de cocaína, com massa bruta de 1,40 g (um grama e quarenta centigramas). A diversidade de entorpecentes e a forma como estavam acondicionados demonstram a finalidade comercial da droga, o que, somado aos depoimentos dos policiais militares, e ao fato de tempos depois ter sido o acusado preso novamente col drogas e arma (fls. 15/17 dos autos físicos), reforça o acerto da digna Juiza no decis condenatório. 
    Necessária modificação da dosimetria na primeira fase, para excluir as circunstância judiciais negativamente valoradas, alcançando-se a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
    Impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no §4° cg art. 33 da Lei n° 11.343/06, eis que o acusado responde a outras ações penais, conforme certidão de fl. 181, o que demonstra que a prática de ilícitos possivelmente é seu meio de vida.
    Recurso parcialmente provido." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O pedido de desclassificação apresentado no recurso de apelação interposto pelo réu DAVID SILVA SOUZA, que tem como fundamento a alegação de que não restou provada a autoria do crime de tráfico de drogas, posto que a quantidade de entorpecente apreendida é compatível com a tese de que seria usuário, não merece albergamento.
    Uma análise acurada do caderno processual permite afirmar, de plano, que não merecem guarida os argumentos suscitados pelo referido recorrente, podendo-se extrair do conjunto probatório coligido a prática do crime de tráfico de drogas. A autoria e a materialidade delitiva revelam-se incontestes, devendo ser afastada a irresignação da Defesa, uma vez que o decisio impugnado encontra respaldo no arcabouço probatório colacionado, mostrando-se, portanto, harmônico com o ordenamento pátrio. Vejamos.
    A materialidade do delito restou plenamente comprovada, conforme se depreende do auto de prisão em flagrante (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fl. 16), Laudo de Constatação de fl. 22, pelo Laudo Pericial Provisório (fls. 43/45) e Laudo Definitivo (fl. 63), os quais atestam que foram apreendidas as substâncias entorpecentes conhecidas como cocaína e maconha.
    (...)
    Portanto, houve material probandi apto à condenação do réu DAVID SILVA SOUZA, restando a autoria e a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas afigurados, não podendo ser acolhido o pleito absolutório, nem o de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente